Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008669-18.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Escolaridade]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), KARINA SIGNOR SCHMITZ - CPF: 757.892.481-87 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – CONCURSO PÚBLICO – RECEIO DE NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DA GRADUAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL
–
DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR - REQUISITO PARA POSSE - PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

A nomeação e consequente posse em cargo público de candidato aprovado em concurso dependem do preenchimento dos requisitos exigidos no instrumento convocatório
.

Admitir a posse da impetrante nos quadros públicos sem a comprovação da escolaridade necessária para tanto, configuraria indevida vulneração dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, em detrimento dos demais interessados a ingressar no serviço público que deixaram de participar do certame por ausência do curso superior na área de atuação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar, impetrado por
Karina Signor Schmitz
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na possibilidade de sua eliminação
do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor de Educação Básica na Área de Artes,
para o qual foi aprovada, nos termos do Edital no 001/2017 – 03 de julho de 2017 - SEDUC/MT.

Aduz a Impetrante que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo Professor de Educação Básica na Área de Artes, no município de Aripuanã/MT restando classificada no cadastro de reserva, em 3o lugar, sendo que possivelmente será convocada em breve para apresentação da documentação.

Alude que é necessária a ordem uma vez que não possui o diploma para posse e possivelmente o terá após o prazo uma vez que restam disciplinas a serem cursadas.

Requer o deferimento de liminar,
para determinar a impetrante o direito a posse no cargo almejado, apresentando posteriormente o diploma
. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 3080767).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que o edital exige o diploma para posse e veda a apresentação em momento posterior.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 4237306).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar, impetrado por
Karina Signor Schmitz
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na possibilidade de sua eliminação
do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor de Educação Básica na Área de Artes,
para o qual foi aprovada, nos termos do Edital no 001/2017 – 03 de julho de 2017 - SEDUC/MT.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de da concessão da ordem a fim de que a impetrante possa tomar posse mesmo sem deter o diploma da graduação exigida.

Embora aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica na Área de Artes, Município de Aripuanã, na 3o colocação a impetrante não dispõe do diploma, uma vez que, segunda alega, ainda pende cursar algumas matérias na universidade.

Extrai-se do caderno processual, que a pretensão da autora, contraria disposição expressa do edital, uma vez que traz exigência
na apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso devidamente registrado como requisito básico para a investidura no cargo, ou seja, para o ato da posse, senão vejamos:

“
Cargo:
Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso

Perfil Profissional:
Artes

2.4. O cargo/perfil profissional,
requisitos básicos
:

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

3.1.

O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo,
se comprovar na data da posse
:

e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;

3.3. No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea “j” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele que não os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.
”
(Destaquei))

Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela apelante, não se vislumbra ilegalidade a ser combatida pela autoridade impetrada, pois não se revela abusiva a exigência da satisfação de requisitos editalícios, em perfeita consonância com a leis de regência.

Ao revés, admitir a posse da impetrante nos quadros públicos sem a comprovação da escolaridade necessária para tanto, configuraria indevida vulneração dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, em detrimento dos demais interessados a ingressar no serviço público que deixaram de participar do certame por ausência do curso superior na área de atuação.

No mais, extrai-se do instrumento convocatório a impossibilidade de prorrogações de prazos, consoante item 16.5, cito:

16.5. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos fora das datas estabelecidas.

O
mandamus
de natureza preventiva
tem como pressuposto necessário a existência de ameaça a direito líquido e certo, que importe em justo receio de que este venha a ser violado pela autoridade tida coatora
, e no caso posto, nem mesmo o bom direito se evidencia, seja por atos concretos ou mesmo preparatórios, advindos da autoridade invocada como coatora.

No mesmo sentido, em situação semelhante este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL
– CANDIDATO COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. A nomeação e consequente posse em cargo público de candidato aprovado em concurso dependem do preenchimento dos requisitos exigidos no instrumento convocatório
. O ato administrativo que negou posse ao impetrante no cargo de professor de ensino superior, na área de matemática aplicada, que deixou de apresentar diploma de curso superior em matemática, segundo o edital, não ofende qualquer direito líquido e certo. (Ap 66450/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 21/10/2016)
Destaquei.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020